Tribunal: TJDFT
Processo: 0705769-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705769-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MATEUS DE OLIVEIRA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0710612-26.2020.8.07.0020, ajuizada em desfavor de MATEUS DE OLIVEIRA CARVALHO, indeferiu requerimento de restrição judicial por não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Nas razões recursais, o banco agravante aduz, em síntese, que a inclusão de restrição à circulação do veículo junto ao DETRAN objetiva facilitar a localização do bem e o efetivo cumprimento da medida liminar de busca e apreensão deferida. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que negou pedido restrição de veículo não localizado no sistema Renajud, depois de deferida medida liminar de busca e apreensão. Nos termos do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014: Art. 2o ... § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. Assim o bloqueio requerido está amparado pela legislação especial, devendo o julgador, ao decretar a busca e apreensão do veículo, determinar a restrição judicial na base de dados do Renavam, através do sistema Renajud. Destaca-se que o referido sistema permite não apenas o registro de penhora, mas também a restrição total de circulação do automóvel, evitando tanto o registro de mudança de propriedade do veículo quanto a sua circulação, com a devida autorização para recolhimento a depósito. Nesse passo, diante da dificuldade de localização do bem para cumprimento da liminar de busca e apreensão, constata-se que apenas o gravame fiduciário não se mostra suficiente para assegurar o cumprimento da medida deferida. Outrossim, também presente o perigo na demora, tendo em vista que o decurso de tempo pode inviabilizar a localização do veículo e, consequentemente, a efetividade do processo. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que seja inserida a restrição de circulação do veículo via sistema Renajud. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora